Tribunal: TJMT
Processo: 1003948-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003948-47.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), SHEILA LOANGO ARAUJO - CPF: 692.069.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS - MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Não obstante o nome dado à ação, buscando a parte autora a declaração de inexistência de relação jurídica com a instituição financeira e a condenação desta à restituição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, a competência para o processamento e julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não das varas especializadas em direito bancário, já que a questão possui natureza eminentemente civil, não estando vinculada propriamente a quaisquer situações financeiras de natureza estritamente bancária, exemplificadas no art. 1o, I, §1o do Provimento no 004/2008.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, relativamente à ação de “
Ação Declaratória c/c Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
” (Proc. no 1006242-46.2023.8.11.0041), ajuizada por SHEILA LOANGO ARAUJO contra o BANCO BMG S.A., visando fosse o Banco/réu compelido à imediata suspensão dos descontos em folha relativos ao empréstimo bancário questionado, bem como limitação do desconto em folha, pugnando pela indenização por danos existenciais/morais, pagamento em dobro dos valores descontados de sua conta, e declaração de nulidade do contrato celebrado entre as partes (cf. Id. no 110243922 – pág. 1/10).

O MM. Juiz a quem originariamente distribuída a demanda, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas Cíveis por entender que “não há qualquer menção na presente ação acerca de revisão contratual, pretendendo a requerente tão somente a declaração de inexistência de débito por fraude, indenização por danos morais e materiais, repetição de indébito, como elencado em seus pedidos, não havendo quaisquer discussões acerca do contrato firmado de natureza bancária/financeira” (cf. Id. no 159869189).

A MMa. Juíza suscitante, por sua vez, sustenta que, na verdade, “a autora não nega a existência de relação jurídica com o réu, tão somente assevera ter sido induzida a erro na contratação devido a nomenclatura dos contratos por essa ofertados, pugnando pela declaração de nulidade desse, aduzindo a abusividade das cláusulas”, daí porque, nos termos do Provimento no 004/2008 do Conselho da Magistratura, lhe falta competência funcional para
decidir sobre o tema (cf. Id. no 159869187).

A decisão a que se refere o Id. no 162293160, admitiu o processamento do conflito negativo de competência e designou
a MMa. Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Suscitante), para que esta, embora, ainda, em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação dos autos da ação “Declaratória c/c Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência” (Proc. no 1006242-46.2023.8.11.0041).

O MM. Juiz suscitado reafirmou o posicionamento de que “
em se tratando o objeto da ação de responsabilidade civil, ou seja, questões ligadas ao direito civil, o objeto da lide não atende às especificações da competência desta vara
” (cf. Id. no 163560676).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça manifestou a ausência de interesse capaz de legitimar a intervenção do órgão ministerial (cf. Id. 164398694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O Provimento no 04/2008/CM, editado pelo Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, outorgou às Varas Especializadas em Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, tais como execuções de contratos de financiamento, monitórias, busca e apreensão, revisionais de contrato bancário etc.

O art. 1a, I, e §1o, do mencionado Provimento exemplifica as demandas que deverão tramitar perante aquelas Varas Especializadas em Direito Bancário, mencionando expressamente “
as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida
”.

O §2o do mesmo dispositivo ressalva que “
excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil
”.

E é precisamente a definição da natureza da demanda o ponto nevrálgico da discussão sobre a competência dos Juízos suscitante e suscitado, de modo que a resolução do conflito passa pela constatação da própria pretensão autoral e seus fundamentos.

Consta da petição inicial da demanda livremente nominada como “
Ação Declaratória c/c Indenizatória
” a seguinte contextualização fática:

“
A autora há anos vem sofrendo desconto em sua conta corrente do “empréstimo consignado” firmado com o réu, outrossim, após consulta jurídica e decorrente das informações veiculadas pelos mais variados meios de comunicação,
a autora descobriu que também foi vítima da oferta fraudulenta e que na realidade o que foi contratado não foi empréstimo consignado conforme ofertado, mas, empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento
, ou seja, a autora foi totalmente induzida a erro por falha na informação da oferta veiculada, inclusive o réu aproveitando-se da confiança (boa-fé objetiva) do consumidor vulnerável redige seus contratos com nomenclaturas que
fatalmente induz o vulnerável a erro, pois para o leigo Empréstimo Consignado é o equivalente a Empréstimo Pessoal por Consignação
.

Neste ínterim a Reclamante está há tempos sofrendo desvantagem exagerada em virtude do abuso de direito do Reclamado que em decorrência da a oferta de um produto (empréstimo consignado) e fechamento contratual doutro (empréstimo Pessoal Mediante Consignação) tem causado danos materiais para a Reclamante que se vê escrava de uma dívida que não consegue sair, tendo em vista sua onerosidade excessiva e tratar-se de produto diverso do que fora ofertado, originando per si danos imateriais de natureza moral in re ipsa e temporal (desvio produtivo do consumidor), pois, a Reclamante tem enfrentado literalmente uma via crucis para se livrar das amarras deste draconiano contrato, bem como ter a reparação dos seus danos
(cf. Id. no 159869188 - pág. 5 –
grifei
e
destaquei
).

Já no tópico da fundamentação jurídica do pedido condenatório, a autora diz o seguinte:

“Logo, a falha na prestação dos serviços atinge diretamente este princípio fundamental definido na carta magna,
fazendo com que nasça o direito a indenização pelos danos morais experimentados, mesmo que de forma presumida, consoante os entendimentos majoritários da nossa jurisprudência atual
.

No mesmo norte é a redação do artigo 6o, inciso VI, do CDC, que prevê a ampla indenização do consumidor em casos de agressão ao seu direito, incluindo-se nesta ampla
indenização a reparação dos danos morais
, que conforme já demonstrados nos subitens anteriores e mediante todos os documentos nesta exordial acostados não sobra dúvida quanto sua caracterização, merecendo a Reclamante ser indenizada nos patamares mais altos desta jurisdição”
(cf. Id. no 159869188 - pág. 9 –
grifei
e
destaquei
).

Como se vê, a autora fundamenta o pedido indenizatório na suposta má-fé do Banco, pois, pretendia celebrar um contrato de empréstimo, mediante consignações em seu benefício previdenciário, mas terminou lhe sendo fornecido, sem seu consentimento, um cartão de crédito consignado, o qual nem mesmo recebeu, e cuja cobrança mensal se limita um mínimo incapaz de amortizar o saldo devedor, perpetuando a obrigação por meio de encargos, razão pela qual deve ser responsabilizada nos moldes do artigo 6o, inciso VI, do CDC.

Assim, o julgamento da demanda não parece depender de análise de operações financeiras em si, já que a autora não pretende a revisão dos índices de correção, mas sim apenas apuração da possível ocorrência de ato ilícito gerador de dano material indenizável.

A propósito da competência das Varas Cíveis de Feitos Gerais para processar e julgar demandas indenizatórias fundadas em pedido de reconhecimento de que houve má-fé do Banco ao finalizar operação de crédito diversa daquela solicitada pelo consumidor, já decidiram muito recentemente ambas as Turmas Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA - MATÉRIA MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2o, I DO ART. 1o DO PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 1. Quando a matéria for reparação indenizatória sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento é da Vara Cível. 2. Conflito procedente. (TJMT - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1003201-34.2022.8.11.0000, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022).

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATO ILÍCITO SUPOSTAMENTE PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA - ATRIBUIÇÃO JURISDICIONAL DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de Ação de Reparação de Danos sem que haja pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para processamento e julgamento é da Vara Cível. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - N.U 1019612-55.2022.8.11.0000, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023).

Pelo exposto,
julgo improcedente
o presente conflito, declarando a MMa. Juíza (Suscitante) da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, competente para processar e julgar a ação “Declaratória c/c Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência” (Proc. no 1006242-46.2023.8.11.0041).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023